Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014177-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC ––HONORÁRIOS PERICIAIS - QUANTUM PROPORCIONAL– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Considerando que a prova pericial foi determinada de ofício, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.

A fixação da verba
honorário do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, de modo que, atendendo tais peculiaridades merece ser mantido o
quantum
fixado na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014177-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de ação revisional c/c pedido de indenização ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
JOAO JOSE FERREIRA NETO – ME.

A agravante sustenta, em síntese, “
que a fixação no valor de R$ 8.000,00 afronta claramente o princípio da PROPORCIONALIDADE NA ESTIPULAÇÃO dos honorários, fato este que não pode ser permitido. Cabe também dizer que o valor não pode ser mantido no patamar pleiteado e arbitrado, já que denota que foi estimado de forma exorbitante, deste modo pleiteasse que o mesmo seja REDUZIDO.
”

Requer, ao final, que
“Seja recebido o presente recurso no seu regular efeito devolutivo, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pela Autora/Agravante; II) Sejam intimadas as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do NCPC; III) Seja dado total provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pela Agravante; determinando que o ônus de arcar seja da parte reclamada ora agravada; IV) Na eventualidade do não acolhimento do pedido anterior, requer subsidiariamente a redução do quantum dos honorários periciais, de ofício, para que reduzindo consideravelmente o quantum, dos honorários periciais, haja vista que o valor de R$ 8.000,00 para a perícia fere o princípio da proporcionalidade ou mesmo rateado entre as partes, quiçá pelo sucumbente ao final do processo em momento oportuno.”

A tutela recursal restou indeferida (id no 135842661)

Contrarrazões prestadas no id no 137777171 pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de ação revisional c/c pedido de indenização ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
JOAO JOSE FERREIRA NETO – ME
que arbitrou o valor a ser pago a título de honorários periciais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

A parte requerente/agravada

afirma nos autos originários

- Ação Revisional c/c pedido de indenização por danos morais que sofreu diversos descontos indevidos em decorrência de contratos fraudulentos que afirma jamais ter contraído, haja vista que a contratação se deu apenas via atendimento Call Center solicitando por assim a apresentação nos autos dos contratos originais para a realização de prova pericial grafotécnica.

Alega a agravante que os honorários fixados são elevados

e afronta o princípio da proporcionalidade, o que não pode ser permitido.

Ao final, requer seja dado total provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pela Agravante; determinando que o ônus de arcar seja da parte reclamada ora agravada; Na eventualidade do não acolhimento do pedido anterior, requer subsidiariamente a redução do quantum dos honorários periciais, de ofício, para que reduzindo consideravelmente o quantum, dos honorários periciais, haja vista que o valor de R$ 8.000,00 para a perícia fere o princípio da proporcionalidade ou mesmo rateado entre as partes, quiçá pelo sucumbente ao final do processo em momento oportuno.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Dispôs a decisão recorrida:

(...) Compulsando os autos observo que na decisão de Id 34805549 determinou o Juízo a realização de perícia grafotécnica, esclarecendo que ambas as partes deveriam arcar com os honorários periciais, 50% para cada, conforme artigo 95, caput, do CPC.

Apesar dos argumentos do banco requerido contidos na petição de Id 35942581, tenho que seu pedido não merece guarida.

Com efeito, considerando a análise a ser realizada e o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, entendo coerente o montante dos honorários apresentados.

Motivo pelo qual,
homologo
, para que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários do perito vinda na petição de Id 35107008 (R$ 8.000,00), cujo “
quantum
” reputo razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Ademais, observo que a decisão que converteu o julgamento em diligência e determinou a realização da perícia grafotécnica, de Id 41450575,
entendendo que ambas as partes deveriam arcar com os honorários periciais, 50% para cada,
conforme artigo 95, caput, do CPC, passou irrecorrida.

Sabe-se que quando no processo civil a prova de fato depender de saber técnico ou científico alheio à ciência jurídica, o juiz será assistido por perito, na forma disciplinada no art. 156 do Código de Processo Civil.

Bem ainda, o direito dos peritos à remuneração advém do desenvolvimento de atividade profissional que faz jus à contraprestação.

Nesse sentido, estabelecia o art. 33 do CPC/73 e prevê o atual art. 95 do CPC/15, em linhas gerais, que cabe à parte que requereu a perícia a responsabilidade pelo ônus da remuneração do expert, bem como que o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

Tal medida é consentânea à regra da responsabilidade das partes pela antecipação do pagamento das despesas com as diligências e/ou atos que requererem no processo (cf. art. 19, segunda parte, do CPC/73 e art. 82, segunda parte, do CPC/15).

Ademais, considerando que a decisão passou irrecorrida, entendo que tornou-se matéria preclusa, atingida pelo instituto da
coisa julgada
.

Neste sentido:

J. Frederico Marques escreveu:
“A coisa julgada formal consiste na preclusão máxima de que fala a doutrina, visto que impede qualquer reexame da sentença como ato processual, tornando-a imutável dentro do processo”
. (Instituições de direito processual civil, 1960, v.5, p.41).

Motivo pelo qual,
rejeito
os argumentos da instituição financeira requerida, Id 35942581. E
determino

ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento de sua parte dos honorários periciais, 50% (cinquenta por cento)
.

Em relação à parte autora, observo que lhe foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita
, conforme decisão de Id 26059973.

Nesses casos, sabe-se que o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que quando beneficiário da gratuidade da justiça, a incumbência ao pagamento dos honorários do perito grafotécnico é do Estado, e, sendo realizada a perícia, em seu favor será expedida
certidão de crédito
.

Desta forma, em relação a parte dos honorários periciais de responsabilidade da autora, ou seja, 50% (cinquenta por cento).

IV – Assim, efetuado o depósito dos honorários periciais por parte da instituição financeira requerida,
determino
à Secretaria que prossiga com o andamento do feito, designando data para realização da perícia e intimando as partes, patronos e perito para comparecem na Secretaria.

Em seguida,
intime-se
a requerente para comparecer nesta Secretaria, na data e horário da perícia para coleta da assinatura, permitindo análise do padrão de grafismo, possibilitando ao perito a realização do laudo.

Compulsando os autos, vê-se que
a perícia foi determinada de oficio pelo juízo,
conforme se denota do id no 34805549, já que por diversos momentos anteriores ambas as partes já tinham manifestado pelo julgamento antecipado da lide, senão vejamos:

“
Converto o julgamento em diligência, a
ssim,
em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC,
determino
a realização de perícia grafotécnica. Para sua realização,
nomeio
como perito grafotécnico
Thyago Jorge Machado
, brasileiro, perito oficial criminal, especialista em grafotécnica, o qual deverá ser intimado da presente nomeação, no endereço Rua General Irineu de Souza, n. 144, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, CEP. 78043-360, devendo
ambas as partes arcarem com os honorários periciais, 50% para cada
, conforme artigo 95,
caput
, do CPC, ainda tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se
esse da presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes,
intimando-as
para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se as partes
, servindo a publicação desta decisão como intimação. Cumpra-se
”.
(id no 3405549)

Manifestação da parte autora
: “
Pelo exposto, é de se ver que as provas necessárias ao deslindo dos autos já se encontra aportadas nos autos, sendo, portanto, matéria meramente de direito e de fatos que se encontram devidamente provados, não existindo mais provas a serem produzidas pela reclamante”
.

( id no 33961851)

Manifestação da parte requerida:
“
O réu informa que não pretende produzir mais provas, além das contidas nos autos.”
(id no 33352304)

In casu
, com relação aos honorários periciais fixados, necessário considerar que, de acordo com o disposto no artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional designado para a realização de perícia deverá ser paga pela parte que a requereu
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.

Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo legal disciplina que:

Art. 3o. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso em apreço, conforme mencionado alhures, a prova
pericial foi
determinada, de ofício, pelo Magistrado
a quo
.

Dessa forma, conclui-se que, tendo sido a prova pericial determinada
ex officio
, os honorários respectivos deverão ser rateados entre as partes, de modo que, sendo alguma delas beneficiárias da justiça gratuita, suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –
ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3o, DO CPC
– MEIOS MENOS ONEROSOS, REALIZAÇÃO POSSÍVEL POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio
.”

(TJMT, N.U 1010571-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020) [Destaquei].

Nota-se que a decisão recorrida determinou que
ambas as partes deveriam arcar com os honorários periciais em 50% para cada, de modo que a decisão recorrida está em conformidade com o dispositivo legal.

Ademais, o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se demonstra excessivo, nos termos do entendimento jurisprudencial:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LESÃO E PERCENTUAL APURADOS PELO PERITO – SENTENÇA OMISSA – CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – “QUANTUM” PROPORCIONAL – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – NOTAS FISCAIS – REEMBOLSO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

Sendo a sentença omissa, o pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas devidamente apuradas em perícia médica, consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e suplementares (DAMS).
(N.U 1054245-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA TABELA DO PROFISSIONAL RESPECTIVO.PERÍCIA QUE TEM POR FINALIDADE ANALISAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO E EM CONFORMIDADE COM A TABELA SESCAP-PR.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.MINORAÇÃO INDEVIDA.RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJ-PR - AI: 16047179 PR 1604717-9 (Acórdão), Relator: Denise Antunes, Data de Julgamento: 15/03/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2000 30/03/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022